Tribunal: TCU
Processo: 021.920/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Diretoria de Abastecimento da Marinha, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1796/2024-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 005.479/2024-0

Inteiro teor:
Acórdão 2264/2024-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do Acórdão 1796/2024-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal conheceu de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 1/2023, promovido pela Diretoria de Abastecimento da Marinha, cujo objeto é a contratação de serviço continuado de impressão corporativa, mediante fornecimento, instalação, configuração e comodato de equipamentos de impressão digital, contemplando impressão, cópia e digitalização. Considerando que o exame empreendido pela AudContratações concluiu que as determinações expedidas pelo item 9.2 do acórdão monitorado foram atendidas; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU e no art. 36 da Resolução TCU 259/2014, alterada pela Resolução TCU 321/2020, em: a) considerar cumpridas as determinações contidas no item 9.2 do Acórdão 1796/2024-TCU-Plenário ; b) determinar o apensamento destes autos ao TC Processo 005.479/2024-0 , no qual foi proferida a deliberação ora monitorada; e c) informar à Diretoria de Abastecimento da Marinha acerca desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 021.920/2024-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Diretoria de Abastecimento da Marinha. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.